Tribunal: TJSP
Processo: 1008950-30.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
* ILEGITIMIDADE DE PARTE – Pleito do banco réu ao reconhecimento de que é parte passiva ilegítima – Descabimento – Relação contratual entre as partes comprovada, bem como a utilização dos serviços por este prestados - Preliminar repelida

RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MATERIAL E MORAL – Golpe praticado por terceiro em desproveito da autora – Recebimento de ligação de falsário que se

Ementa:
* ILEGITIMIDADE DE PARTE – Pleito do banco réu ao reconhecimento de que é parte passiva ilegítima – Descabimento – Relação contratual entre as partes comprovada, bem como a utilização dos serviços por este prestados - Preliminar repelida

RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MATERIAL E MORAL – Golpe praticado por terceiro em desproveito da autora – Recebimento de ligação de falsário que se passou por preposto da instituição financeira e, após confirmação os seus dados pessoais, contratou empréstimo pessoal em seu nome no valor de 2.250,00, além da transferência R$ 3.526,20 de sua conta corrente – Ação julgada procedente, declarando a inexigibilidade do empréstimo; determinando a devolução dos valores descontados do benefício da autora e o valor de R$ 1.276,20, referente ao pix realizado; e condenando o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral – Insurgência pelo banco – Acolhimento parcial – Falha no sistema de segurança do banco que permitiu a conclusão do golpe sem realizar qualquer medida preventiva – Incidência do disposto na Súmula 479 do STJ – Responsabilidade objetiva – Declaração de inexigibilidade do empréstimo contraído e do boleto pago de rigor, bem como a devolução à autora dos valores transferidos de sua conta que não foram provenientes do empréstimo – Dano Moral - Situação verificada no caso concreto insuficiente a causar abalo extrapatrimonial indenizável - Sentença que deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral, ficando mantida no restante - Sucumbência recíproca entre as partes, devendo o réu pagar a título de honorários advocatícios ao patrono da autora 10% sobre o valor da condenação e a autora, por sua vez, pagar ao patrono do réu a quantia de 10% sobre o valor pedido a título de dano moral, observada a gratuidade - Recurso parcialmente provido.*